Tribunal: TJSP
Processo: 2242249-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos da decisão – Impossibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos da decisão – Impossibilidade de acolhimento do recurso. Embargos rejeitados.